Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724455-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY FRANCO VENDRAMINI ALVES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por MARY FRANCO VENDRAMINI ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta contra o SESC -SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a imediata nomeação e posse da autora agravante no cargo de Cirurgiã-Dentista (Endodontia) do SESC/DF. Em suas razões recursais (ID 73018182), a autora informa que foi aprovada em 7o lugar no processo seletivo promovido pelo réu agravado para o cargo de Cirurgiã-Dentista – Endodontia (Edital 048/2022), e que, de forma abrupta e sem qualquer motivação válida, sua classificação foi alterada para a 11a posição, mesmo após a convocação de 6 (seis) candidatos anteriores e com expectativa legítima de nomeação. Defende que "a alteração ocorreu sem previsão editalícia, sem transparência e sem fundamento legal, violando o direito líquido e certo da candidata e comprometendo gravemente os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da boa-fé objetiva e da vinculação ao edital.” Sustenta, em singela síntese, que “a alteração da ordem classificatória após a homologação do resultado final e a convocação de candidatos, sem motivação idônea, configura ato administrativo nulo de pleno direito, por violar diretamente os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo regular (ID 73030213). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado para fins de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação na qual a requerente pleiteia, em sede de tutela de urgência, sua imediata nomeação e posse no cargo de Cirurgiã-Dentista (Endodontia) do SESC/DF, em relação ao qual alega ter sido prejudicada por reclassificação arbitrária em processo seletivo. DECIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O SESC/DF é entidade de direito privado, integrante do chamado “Sistema S”, cujas contratações são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e por regulamentos internos. Conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ, os processos seletivos promovidos por tais entidades não se equiparam a concursos públicos, não gerando, por si só, direito subjetivo à nomeação, ainda que o candidato esteja classificado dentro do número de vagas previstas no edital, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado de plano. A documentação acostada aos autos revela que a reclassificação da autora decorreu de ajuste técnico motivado por erro sistêmico na migração de dados, atingindo diversos candidatos, bem como que a autora foi formalmente informada da retificação (id. 237877462 e 237877457). Não se vislumbra, portanto, neste átimo processual, arbitrariedade na conduta do SESC. No mais, não restou demonstrado o perigo na demora, uma vez que o processo seletivo constitui banco de talentos, sendo a contratação condicionada à necessidade institucional do SESC. Diante do exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” De início, importa salientar que “os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" não estão submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.” (Tema 569/STF). Ainda que os serviços sociais autônomos não se submetam integralmente às disposições legais que disciplinam a realização de concursos públicos pelos órgãos da Administração, estes não estão eximidos da observância dos princípios gerais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e - particularmente - àqueles que devem guiar a realização de concursos públicos, máxime os da isonomia e da publicidade. Conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo excelso STF no Tema n. 784, que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, é reconhecido apenas quando houver preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Administração, o que é evidenciado pela conduta tácita ou expressa do Poder Público que revele inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. É o que se confere da ementa do julgado do STF que definiu o Tema 784, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Na espécie, o edital regulador do processo seletivo é claro ao afirmar que “4.10 A aprovação em todas as etapas do processo seletivo, incluindo a realização de exames médicos pré-admissionais, não gera compromisso de contratação por parte do Sesc/AR/DF.” Consideradas as nomeações efetivadas até o 6o candidato aprovado para o cargo em foco, manifesto é não ter havido preterição na nomeação da autora agravante por inobservância da ordem de classificação. Nesse encalço, o pretenso direito subjetivo de nomeação da autora agravante somente pode ser reconhecido, à luz do Tema 784/STF, na hipótese de cabal comprovação de que houve preterição arbitrária e imotivada por parte do SESC na efetivação de contratações precárias para a ocupação do cargo pretendido pela demandante (Edital 048/2022). Nesse aspecto, não há nos autos comprovação da alegada preterição ao cargo para o qual a recorrente foi classificada no certame. Coaduno com o d. Juízo de origem ao afirmar que os documentos coligidos aos autos de origem indicam, em verdade, que "a reclassificação da autora decorreu de ajuste técnico motivado por erro sistêmico na migração de dados, atingindo diversos candidatos, bem como que a autora foi formalmente informada da retificação (id. 237877462 e 237877457). Não se vislumbra, portanto, neste átimo processual, arbitrariedade na conduta do SESC.” Exposta a questão fático-jurídico-processual, entendo não estar evidenciada, nesse exame prefacial, suficiente probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator